Tribunal: TCU
Processo: 016.369/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2503/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso III e 169, inciso V do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.5 do Acórdão 2640/2014-TCU-Plenário , acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Valter Casimiro da Silveira (CPF XXX.286.341-XX) , e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres da SeinfraRod (peças 130-131) : 1. Processo TC- Processo 016.369/2010-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 014.301/2016-4 (SOLICITAÇÃO) ; Processo 033.453/2015-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adilson Cavalcanti Cabral (XXX.181.904-XX) ; Bruno Cunha Castanheira (XXX.260.706-XX) ; Dilson Nunes Gouvea (XXX.286.702-XX) ; Hugo Sternick (XXX.677.716-XX) ; Lucídio Collinetti Filho (XXX.553.718-XX) ; Nilton de Britto (XXX.470.121-XX) ; Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX) 1.3. Interessados: Cmt Engenharia Eireli (17.194.077/0001-42) ; Congresso Nacional (vinculador) ; Egesa Engenharia S/a (17.186.461/0001-01) ; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) (37.115.342/0001-67) ; Prefeitura Municipal de Marabá - PA (05.853.163/0001-30) 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod) . 1.8. Representação legal: Rafaela Burity Campello Gonçalves (16161e/OAB-DF) e outros, representando Cmt Engenharia Eireli e Egesa Engenharia S/a; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Marco Antonio Prandini e outros, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) . 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.